Tribunal: TJSP
Processo: 2201298-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – Desbloqueio da conta bancária – Astreinte – Medida garantidora da efetividade da determinação judicial – Valor da multa diária – Redução determinada – Prazo para cumprimento da medida que deve ser ampliado – Recurso parcialmente provido.